Tribunal: TJDFT
Processo: 0712341-15.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712341-15.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: MARCELO MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A em face da sentença que indeferiu a inicial da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de MARCELO MARTINS DA SILVA. Despacho de ID 57015326 determinou a baixa dos autos para citação da parte ré para contrarrazoar. Os autos retornaram à instância de origem para citação do réu, entretanto, antes da realização da diligência, a instituição financeira autora peticionou no ID 67769305 requerendo a desistência da ação, ante o pagamento total do valor em atraso, tendo o Juízo proferido a sentença de ID 67769306 homologando a desistência pleiteada. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que houve desistência da ação pela parte autora e que tal desistência restou homologada pelo Juízo de Primeira instância, necessário entender pela perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de janeiro de 2025 15:15:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador